Tribunal: TJSP
Processo: 1021039-66.2018.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - PAIR. Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade parcial e permanente decorrente de PAIR. Nexo causal estabelecido. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL. Esta C. Câmara entende que a DIB deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões ou, na ausência desta,

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - PAIR. Perícia que reconhece categoricamente a incapacidade parcial e permanente decorrente de PAIR. Nexo causal estabelecido. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL. Esta C. Câmara entende que a DIB deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões ou, na ausência desta, a data do requerimento administrativo ou da citação. Contudo, a r. sentença fixou o termo inicial na data da juntada do laudo pericial e, considerando que não houve recurso de apelação nesse sentido, mantem-se a data fixada a fim de que não ocorra reformatio in pejus.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1021039-66.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021039-66.2018.8.26.0564 -Voto no 17903
2
VOTO No 17903
Reexame Necessário: 1021039-66.2018.8.26.0564
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Maria Aparecida Nunes da Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE - PAIR. Perícia que
reconhece categoricamente a incapacidade parcial e
permanente decorrente de PAIR. Nexo causal estabelecido.
Benefício devido.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL. Esta
C. Câmara entende que a DIB deve corresponder ao dia
posterior ao da cessação do auxílio-doença anteriormente
concedido pelas mesmas lesões ou, na ausência desta, a
data do requerimento administrativo ou da citação.
Contudo, a r. sentença fixou o termo inicial na data da
juntada do laudo pericial e, considerando que não houve
recurso de apelação nesse sentido, mantem-se a data
fixada a fim de que não ocorra reformatio in pejus.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos
do art. 85, §3o, §4o, II, do NCPC, observada a Súmula 111
do STJ.
Reexame necessário não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 104/108, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que os autos subiram apenas para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021039-66.2018.8.26.0564 -Voto no 17903
3
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas na empresa
Freudenberg-Nok Componentes Brasil Ltda. como auxiliar de embalagem, sempre
exposta a condições agressivas e a altos níveis de ruído, veio a ser acometida por
LER e PAIR, males que reduziram sua capacidade laborativa. Requereu a concessão
de auxílio-acidente.
A presente demanda foi, ao final, julgada procedente
para se conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente, devido a partir da
juntada do laudo pericial, mais o abono anual, com o consequente pagamento das
prestações em atraso, acrescidas de juros de mora, nos termos da Lei no 11.960/09,
e corrigidas monetariamente pelo IPCA-E (Tema 810 do STF). Condenou-se a
autarquia, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais com percentual a ser
definido em sede de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC/15 (fls.
104/108).
Pois bem.
De fato, a segurada faz jus ao recebimento do
benefício concedido.
Isso porque, pela perícia médica (fls. 68/73) constatou-
se que a obreira apresenta perda auditiva bilateral de 29,96% de acordo com a
Tabela Fowler, a qual reduz de forma permanente sua capacidade laborativa.
O
nexo causal entre a atividade profissional
desempenhada e a PAIR foi reconhecida pelo perito com base nas curvas
audiométricas apresentadas nos exames auditivos e no perfil profissiográfico
previdenciário que aponta altos índices de ruídos na empresa.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do
artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Com relação à data de início do benefício, Esta C.
Câmara entende que o termo inicial do pagamento deve corresponder ao dia
posterior ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão da
mesma moléstia, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, ou, na ausência
desta, a data do requerimento administrativo ou da citação.
Todavia, considerando que o MM. Juízo a quo fixou a
DIB no dia da juntada do laudo pericial e à míngua de recurso da autora nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021039-66.2018.8.26.0564 -Voto no 17903
4
sentido, mantem-se o marco ora fixado a fim de que não ocorra reformatio in pejus.
Sendo assim, o auxílio-acidente será devido a partir de
11/06/2019 (fls. 68/73), devendo o pagamento do benefício ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões,
consoante §6o do art. 104 do Decreto 3.048/1999.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados, irretocável a r.
sentença, pois as prestações em atraso devem ser pagas em uma única parcela,
devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204
do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021039-66.2018.8.26.0564 -Voto no 17903
5
liquidação, observada a Súmula 111 do STJ2.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1021039-66.2018.8.26.0564
Nome do(a) Segurado(a)
Maria Aparecida Nunes da Silva
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
11/06/2019
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
NuncioTheophilo Neto
Relator
2 Vide REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.